Tribunal: TJSP
Processo: 1001989-71.2019.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Crédito Pessoal.
JUROS DE MORA. Incidência a partir da citação. Admissibilidade. Sentença mantida.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração. Percentual que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.